Tribunal: TJMT
Processo: 0000868-85.2013.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000868-85.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), AS AGRICOLA - PECAS E MANGUEIRAS LTDA. - CNPJ: 06.787.595/0002-34 (APELADO), ALBERTO GUSTAVO BENDER - CPF: 055.538.650-34 (APELADO), ALBERTO THOMAS BENDER DE ALMEIDA - CPF: 010.116.530-79 (APELADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Campo Verde contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada em desfavor da empresa AS Agrícola – Peças e Mangueiras Ltda. – ME e seus sócios, que julgou extinto o feito com fundamento na prescrição intercorrente. O Apelante sustenta que a Fazenda Pública não permaneceu inerte por período superior ao quinquênio legal, destacando diversas diligências realizadas para citação dos devedores e redirecionamento aos sócios. Requer o afastamento da prescrição reconhecida e o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, à luz da atuação diligente da Fazenda Pública e dos marcos temporais relevantes do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais se submete à sistemática estabelecida no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e à jurisprudência consolidada no REsp 1.340.553/RS, que exige a ocorrência de providência judicial efetiva — como citação válida ou constrição patrimonial — para interromper o prazo prescricional.

4.

O ajuizamento da ação e o despacho que ordena a citação em abril de 2013 interrompem a prescrição; contudo, a ciência da primeira tentativa infrutífera de citação pela Fazenda Pública em 26/08/2014 deflagra o prazo de um ano de suspensão e, em seguida, o quinquênio prescricional.

5.

A sequência de diligências propostas pela Fazenda Pública para localização dos devedores, embora demonstrando movimentação processual, não resultou em ato efetivo de citação ou constrição patrimonial, razão pela qual não interrompe o curso da prescrição intercorrente.

6.

O comparecimento espontâneo de um dos sócios somente em maio de 2024 — quase dez anos após a primeira tentativa infrutífera de citação — revela a ineficácia das diligências requeridas, caracterizando a inércia processual relevante para o reconhecimento da prescrição.

7.

A jurisprudência do STJ, inclusive no julgamento do REsp 2.174.870/MG, reafirma que apenas a efetividade das providências requeridas — e não sua mera formulação — pode interromper validamente o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera formulação de requerimentos pela Fazenda Pública, sem o êxito em localizar o devedor ou constranger bens, não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

2.

A efetiva interrupção da prescrição exige a concretização de providência útil, como a citação válida ou a constrição patrimonial, não bastando petições inócuas.

3.

Decorrido o prazo de um ano de suspensão e mais cinco anos de inércia útil, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida, ainda que a Fazenda Pública tenha apresentado sucessivos pedidos infrutíferos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º; CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC/2015, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, REsp nº 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.02.2025, DJEN 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Campo Verde contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face da empresa AS Agrícola – Peças e Mangueiras Ltda. – ME e de seus sócios, Alberto Gustavo Bender e Alberto Thomas Bender de Almeida, julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição intercorrente.

O Apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco, pois o feito não permaneceu inerte por prazo superior ao quinquênio legal, tampouco houve desídia por parte da Fazenda Pública.

Argumenta que, desde o ajuizamento da ação em 2013, foram realizadas diversas diligências e requerimentos, buscando a efetiva citação dos executados e, posteriormente, a responsabilização dos sócios.

Alega que as sucessivas tentativas de citação – por carta, por mandado e por edital – somadas às buscas em sistemas como Infojud e Bacenjud, demonstram a movimentação contínua do processo, não se podendo imputar ao exequente a paralisação do feito.

Destaca, inclusive, que parte da demora se deveu à morosidade do Poder Judiciário na apreciação de pedidos formulados, como o redirecionamento do feito contra os sócios, cuja apreciação levou mais de dois anos.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, com o consequente afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento da execução fiscal, visando à satisfação do crédito tributário cobrado.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação interposto pelo Município de Campo Verde contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face da empresa AS Agrícola – Peças e Mangueiras Ltda. – ME e de seus sócios, Alberto Gustavo Bender e Alberto Thomas Bender de Almeida, julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição intercorrente

Denota-se dos autos que o Município de
Campo Verde
propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica
AS Agrícola – Peças e Mangueiras Ltda. – ME,
visando ao recebimento do valor de R$ 34.434,41 (trinta e quatro mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), referente ao débito de Alvará de funcionamento e ISSQN.

A tentativa de citação por carta dos Executados foi frustrada (id. 293151875 - Pág. 52).

O Exequente formulou vários pedidos de citação da parte Devedora, em vários endereços, mas todas restaram infrutíferas (ids. 293151875 - Pág. 66 e 79) e depois requereu o redirecionamento da execução aos sócios. Contudo, o AR retornou negativo em 13/04/2022 (id. 293151887 - Pág. 1).

Após várias diligências, visando à busca de endereços dos sócios, somente em 07/05/2024, um dos sócios compareceu espontaneamente, opondo exceção de pré-executividade.

O Julgador singular
prolatou sentença, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto, com fulcro no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 174, caput, do Código Tributário Nacional,
ACOLHO
a tese arguida em exceção de pré-executividade e, por corolário,
DECLARO
a prescrição intercorrente do crédito tributário, e consequentemente,
JULGO EXTINTA
a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil
.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Campo Verde interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia em aferir a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no bojo da presente Execução Fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses acerca da contagem da prescrição intercorrente:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...).

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (...) (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).” (Destaquei).

Nos termos do artigo 8
o
, §2
o
, da Lei 6.830/1980 e do artigo 174, parágrafo único, I, CTN, o despacho que ordena a citação tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, o qual é de 05 (cinco) anos.

Sendo assim, cabe analisar os marcos temporais, relativos ao presente feito.

A presente Ação de Execução Fiscal foi proposta em abril de 2013.

O despacho que ordenou a citação ocorreu em 11/04/2013, interrompendo o curso da prescrição intercorrente.

A parte Exequente, ora Apelante, teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização dos devedores em
26/08/2014
, (id. 293151875 - Pág. 55).

O Recorrente apresentou vários requerimentos visando à localização dos Recorridos, contudo, todas as tentativas foram frustradas.

Sabe-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente há a interrupção do prazo da prescrição intercorrente se a providência requerida pela Fazenda Pública restar exitosa. Veja-se:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ.

I – (...).

II - Sobre a prescrição intercorrente, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou e decidiu sobre a hipótese de prescrição intercorrente nos casos em que tenha sido suspenso o curso da execução diante da não localização do devedor ou não encontrados bens penhoráveis.

III - No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera".

IV - No caso dos autos, o recorrente sustenta que apenas a efetiva penhora teria o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, e que o mero bloqueio de bens, por meio de sistema judicial, não poderia ser interpretado como efetiva constrição patrimonial.

V - Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD
. Confira-se: REsp n. 1.793.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/5/2019.

VI - A lógica subjacente a essa interpretação é garantir a efetividade das execuções fiscais, sem se limitar à formalidade de uma penhora ou arresto definitivos. O bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) ou a indisponibilidade por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), quando preenchidos os requisitos, por exemplo, asseguram ao exequente o direito de resguardar o crédito, permitindo, ao mesmo tempo, que o devedor apresente defesa, como frequentemente é alegada a impenhorabilidade dos bens.

VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente.

VIII – (...). (REsp n. 2.174.870/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025). (Destaquei).

No caso em tela, verifico que o Recorrente formulou vários pedidos de providências para localizar os Devedores/Apelados, mas todas restaram infrutíferas.

O sócio compareceu espontaneamente nos autos somente em 07/05/2024, dando-se por citado.

Dessa forma, é certo que o ato sentencial recorrido deve ser mantido, já que decorreram quase 10 (dez) anos entre a data da primeira tentativa frustrada de localização dos devedores (
26/08/2014)
, até a data da do comparecimento espontâneo do um dos sócios (
07/05/2024
).

Não se olvida que durante o referido prazo o Apelante apresentou pedidos, com vistas a localizar os Apelados, contudo, o mero pedido, sem que a busca reste frutífera, não tem o condão de interromper o lustro prescricional, conforme consignado alhures.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Campo Verde, mantendo inalterado o ato sentencial atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025